Tribunal: TJSP
Processo: 1012466-98.2017.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
CONTRATO IMOBILIÁRIO – Ação de indenização de danos materiais e morais – Recurso contra sentença de improcedência – Descabimento – Nulidade – Inocorrência – Percentual de restituição de 80%, retratado no distrato, que se afigura razoável nas circunstâncias, de acordo com o entendimento sedimentado nesta Câmara – Dano moral – Inocorrência – Recurso desprovido.